Tribunal: TJDFT
Processo: 0760706-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. FORNECIMENTO DE INJEÇÃO RETROBULAR/PERIBULAR E REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM OFTALMOLOGIA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CEM DIAS. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO VERMELHO COM DETERMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de ‘Fornecimento de Injeção Retrobular/ Peribular e Fornecimento de consulta em oftalmologia - retina geral’”.
2. Em sede recursal, a recorrente afirma que possui 60 (sessenta) anos de idade e foi diagnosticada com retinopatia diabética, necessitando de Injeção Retrobular/ Peribular e Fornecimento de consulta em oftalmologia - retina geral. Alega que foi inserida no sistema de regulação, sob a classificação de risco Vermelho - Emergência, em 16/08/2023 (mais de 147 dias) e 02/10/2023 (mais de 100 dias), tempo de espera que viola o prazo estabelecido no Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Argumenta sobre a necessidade de se estabelecer um prazo para o cumprimento da obrigação de fazer.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem necessidade de recolhimentos das custas processuais e preparo recursal em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que a parte recorrente se encontra patrocinada pela Defensoria Pública. Contrarrazões de ID no 55207768. Não houve manifestação do Ministério Público.
4. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
5. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
6. No caso, a espera pela realização dos procedimentos prescritos em 16/08/2023 (ID no 55203640) extrapola o prazo de 100 (cem) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde da recorrente. Conforme a descrição do SISREG III (ID no 55203640, pg. 02/03) a recorrente sofre de Retinopatia Diabética, tendo recebido a classificação vermelho-emergência tanto para o fornecimento de injeção retrobular/peribulbar como para consulta em oftalmologia, sendo incontroversa a urgência de ambos os procedimentos.
7. Assim, comprovada a necessidade da realização de procedimentos médicos com urgência e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 30 (dias) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada quanto ao lapso temporal para cumprimento da obrigação de fazer, devendo o ente federativo ser obrigado a disponibilizar à parte recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, Injeção Retrobular/ Peribular e consulta em oftalmologia - retina geral, na rede pública ou privada sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio, se necessário. Delega-se ao juízo de origem o cumprimento da obrigação fixada neste acórdão.
9. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.